Tribunal: TJMT
Processo: 1033299-85.2025.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033299-85.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEIDIANNE FARIA FERREIRA - CPF: 016.001.341-06 (RECORRENTE), RAKEL FARIA FERREIRA - CPF: 012.026.541-93 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. CONSUMIDOR DE FATO. TEORIA DA CAUSA MADURA. SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDOR. REGULARIDADE DA COBRANÇA. COMPENSAÇÃO SOLAR POSTERIOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por ilegitimidade ativa em ação que buscava a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, sob a alegação de substituição irregular de medidor de energia e ausência de compensação de créditos de microgeração fotovoltaica em faturas com valores superiores ao histórico de consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o usuário de fato do serviço de energia elétrica possui legitimidade ativa para pleitear direitos decorrentes da relação de consumo, independentemente da titularidade formal da unidade; e (
ii
) verificar a regularidade da substituição do medidor e das cobranças efetuadas sem a compensação de créditos solares no período reclamado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Pela Teoria da Asserção, a legitimidade ativa deve ser aferida
in status
assertionis
. O usuário de fato, que reside no imóvel e arca com os custos do serviço, possui pertinência subjetiva para figurar no polo ativo da demanda, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais deste Estado, impondo-se a anulação da sentença de extinção.

4. Aplicável a Teoria da Causa Madura, o mérito deve ser julgado imediatamente quando o processo estiver instruído com as provas necessárias. A substituição do medidor é regular quando amparada em laudo técnico que demonstra irregularidade no equipamento anterior, tratando-se de exercício regular de direito da concessionária na recuperação de consumo.

5. A cobrança de faturas sem o abatimento de créditos de energia fotovoltaica não é ilícita se o cadastramento da unidade consumidora como beneficiária do sistema de compensação ocorreu em data posterior ao período das faturas questionadas, inexistindo dever de indenizar ou de repetir o indébito ante a ausência de falha na prestação do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O usuário de fato do serviço de energia elétrica, que reside no imóvel e suporta os encargos financeiros, possui legitimidade ativa ad causam para discutir a regularidade do serviço e das cobranças, independentemente de ser o titular formal do contrato. 2. A ausência de compensação de créditos de energia solar é legítima em faturas anteriores ao efetivo cadastramento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 17, 18 e 1.013, § 3o, I; CDC, art. 17.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 27/10/2015; STJ, REsp n. 1.845.754/ES, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 24/8/2021; Turma Recursal de Mato Grosso, N.U 1002973-10.2023.8.11.0005, Rel. Hildebrando da Costa Marques, julgado em 06/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1033299-85.2025.8.11.0003

Origem
: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
: LEIDIANNE FARIA FERREIRA

Recorrido
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

LEIDIANNE FARIA FERREIRA ajuizou reclamação em face d
e
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Noticiou que: a) em 1/7/2025, a concessionária r
eclamada
realizou a substituição do medidor de sua unidade consumidora (no 6/4769118-3) de forma irregular, sem comunicação prévia, sem o seu acompanhamento e sem a emissão de um Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) válido; b) apesar de possuir um sistema de microgeração fotovoltaica que historicamente resultava no pagamento apenas da tarifa mínima, após a troca do medidor, as faturas de agosto, setembro e outubro de 2025 apresentaram valores exorbitantes (R$ 320,10, R$ 363,85 e R$ 457,11, respectivamente); c) em processo administrativo no PROCON, a própria r
eclamada
teria confessado irregularidades, como o encerramento do TOI sem cobrança e a falha no cadastro da unidade como beneficiária da geração distribuída. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a repetição do indébito em dobro dos valores pagos, totalizando R$ 2.286,68; c) a condenação da
parte
r
eclamada
ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) a parte
reclamante
não é a titular da unidade consumidora em questão, que está registrada em nome de "ORNILSIO MARQUES DE SOUZA"; b) de acordo com o art. 18 do CPC, ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo autorização legal; c) a procuração outorgada pelo titular da conta à
reclamante
não lhe confere legitimidade para pleitear em juízo e em nome próprio um direito de terceiro. Ao final, proferiu
sentença
que

extinguiu o processo sem resolução de mérito
por ilegitimidade ativa.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença é excessivamente formalista, pois tem legitimidade ativa na condição de consumidora de fato e por equiparação (art. 17 do CDC), uma vez que reside no imóvel e é a destinatária final do serviço, sofrendo diretamente os prejuízos; b) pela Teoria da Asserção, as condições da ação devem ser analisadas com base nas alegações da inicial, sendo a questão da titularidade matéria de mérito; c) a existência de comprovante de endereço em seu nome, o pagamento das faturas e a procuração outorgada pelo titular formal da conta demonstram seu vínculo com a unidade consumidora e, consequentemente, sua legitimidade. Requereu o provimento do recurso para: a) anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento e julgamento do mérito; b) subsidiariamente, caso a
causa
seja considerada madura, que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença deve ser mantida, pois reconheceu corretamente a ilegitimidade ativa da recorrente, que não é a titular da unidade consumidora; b) é vedado pelo ordenamento jurídico pleitear direito alheio em nome próprio, e a recorrente não demonstrou vínculo jurídico que justificasse sua atuação; c) a figura do "consumidor por equiparação" e a Teoria da Asserção não podem afastar regras processuais básicas, especialmente quando a prova documental (faturas) demonstra inequivocamente que a titularidade pertence a terceiro.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Legitimidade ativa.

A indicação das partes na petição inicial, acompanhada de fundamentos que evidenciem a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, conforme preconiza a Teoria da Asserção, amplamente aceita pelo c. STJ:

“(...) 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ//
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)”

Ainda que as partes da relação jurídica processual não coincidam com aquelas que constam na fatura de cobrança dos serviços públicos, sendo comprovado que a parte que postula o direito é a destinatária final dos serviços prestados pela parte reclamada, deve ser reconhecida sua legitimidade ativa
ad causam
.

Nesse sentido já se manifestou esta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. SUSPENSÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO ATÉ O PONTO DE ENTREGA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. VALOR MANTIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 4. Legitimidade ativa. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com as partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015 e TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023). No caso dos autos, os reclamantes ALEX PIRES DA SILVA e TATIELE LEOPOLDO PANDOLPHO comprovaram, através do documento juntado no ID 225102676/PJe2, que residem na Fazenda Promessa, localidade onde está instalada a unidade consumidora 6/3262248-2, razão pela qual possuem legitimidade para figurar no polo ativo desta ação. Portanto, afasto a preliminar de ilegitimidade ativa. (...) (N.U 1002973-10.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/09/2024, publicado no DJE 06/09/2024)”

Em análise minuciosa dos autos, a sentença extinguiu o processo sob o argumento de que a unidade consumidora
encontra-se
registrada em nome de terceiro.

Contudo, a parte reclamante comprovou de forma inequívoca que reside no imóvel e que arca efetivamente com os custos do serviço, conforme demonstram os comprovantes de pagamento juntados (ID/PJe2 358535919, 358535920 e 358535921). Além disso, apresentou procuração administrativa outorgada pelo titular da unidade (ID/PJe2 358535913).

Portanto, restando evidenciado que a
parte

reclamante
é a usuária final do serviço essencial de energia elétrica, detém plena legitimidade ativa para pleitear a declaração de inexistência do débito e as respectivas reparações, impondo-se o afastamento da preliminar acolhida na origem.

Teoria da causa madura.

Nos termos do artigo 1.013, § 3o, I a IV, e § 4o do CPC, se “
o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito
”, quando, em grau de recurso, for afastada a questão que tenha impedido o exame do mérito pelo juízo de primeiro grau, visando proporcionar maior celeridade ao trâmite processual.

Portanto, o julgamento de mérito pela segunda instância somente está autorizado se a causa estiver madura, ou seja, pronta para julgamento.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 4o, DO CPC/2015. APLICAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. (...) 2. A controvérsia resume-se a definir se, ao julgar a apelação para afastar a prescrição do fundo de direito, o Tribunal de origem poderia apreciar o mérito da demanda com base no art. 1.013, § 4o, do CPC/2015. 3. A teoria da causa madura pode ser aplicada quando o tribunal reforma a sentença que reconhece a prescrição ou a decadência, desde que a demanda esteja em condições de imediato julgamento, sem a necessidade de dilação probatória. 4. Na hipótese, as provas colhidas nos autos da ação divisão - todas submetidas ao contraditório e à ampla defesa em cognição exauriente - são suficientes para a apreciação dos pedidos de ressarcimento material formulados na ação indenizatória. 5. Recurso especial não provido. (STJ// REsp n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021.)”

Afastada a extinção prematura do feito e considerando que o processo se encontra devidamente instruído com as provas documentais necessárias, passo à análise imediata do mérito.

Regularidade das cobranças e substituição do medidor.

A controvérsia reside na regularidade das cobranças emitidas após a substituição do medidor de energia elétrica e na ausência de compensação de créditos de energia solar no período.

Em análise do conjunto probatório, observa-se que a concessionária reclamada comprovou a legitimidade da substituição do equipamento. Os registros fotográficos e o laudo técnico do INMETRO
(
ID/PJe2 358536356
e 358536358)
evidenciam que o medidor antigo apresentava procedimento irregular, o que impedia a correta medição do consumo.

Quanto à alegação de cobrança excessiva por falta de compensação de energia solar, a prova documental favorece a reclamada. No ID/PJe2 358535932, págs. 5 e 6, resta demonstrado que a unidade consumidora da
parte

reclamante
foi cadastrada como beneficiária da unidade geradora apenas em 14/10/2025.

Portanto, as faturas de agosto, setembro e outubro de 2025 foram emitidas regularmente sem o abatimento, uma vez que o sistema de compensação ainda não estava vigente para este imóvel.

Ademais, os documentos sistêmicos apresentados pela r
eclamada
, não impugnados especificamente em seus dados técnicos, possuem validade nos termos da Súmula 34 desta Turma Recursal: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”

Dessa forma, a cobrança realizada pela concessionária não configura conduta ilícita, tratando-se de exercício regular de direito fundamentado na recuperação de consumo não medido e na ausência de vínculo de compensação solar no período questionado.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento
para
anular
a sentença de primeira instância, afastando a ilegitimidade ativa e, no mérito, com fulcro no art. 1.013, § 3o, I, do CPC,
julgo improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026